Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746190-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Shigueru Sumida e Janine Massuda Advogados Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Shigueru Sumida e Janine Massuda Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705823-87.2020.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva. INDEFIRO fixação de honorários de sucumbência da ação de conhecimento, haja vista que estes deverão ser objeto de cumprimento na fase de cumprimento da ação coletiva. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de honorários de sucumbência da ação coletiva nestes autos. As custas foram recolhidas, prossiga-se nos termos da decisão anterior, que fixou honorários da fase de cumprimento de sentença. A entidade agravante alega, em suas razões recursais (Id. 20682594), em síntese, que deu início à fase de cumprimento individual de sentença coletiva e requereu a satisfação dos créditos referentes aos honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento e à própria fase de cumprimento. Argumenta que os advogados que atuaram nos dois momentos do curso do processo são os mesmos, bem como que é admitida a exigibilidade dos honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento mediante a instauração da fase do cumprimento individual da sentença coletiva. Verbera também que a sentença coletiva estabeleceu a necessidade de liquidação da quantia relativa aos honorários de advogado. Ademais, defende que o requerimento de satisfação pode ser formulado de modo autônomo ou nos próprios autos da fase de cumprimento individual da sentença. Assim, conclui que os honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento devem ser quantificados no curso da fase de cumprimento individual da sentença coletiva. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o pagamento dos honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser obtido pelo credor individualizado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 20682606). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do valor dos honorários de advogado, relativos ao processo de conhecimento, no curso de fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Inicialmente, convém elucidar brevemente o histórico dos principais atos processuais praticados no curso do processo coletivo. A obrigação principal foi constituída em favor do devedor, ora representado pelos recorrentes, por meio de sentença coletiva. O Juízo singular proferiu sentença, tendo julgado o pedido improcedente, momento em que consignou a ausência de condenação relativa ao pagamento das despesas do processo. A propósito, assim foi redigido o dispositivo da sentença: “III. DISPOSITIVO Pauta Tecidas estas considerações, JULGO ACOLHO PARCIALMENTE a prejudicial levantada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO dos valores referentes ao período anterior a 1/1/2012, dado o comando do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF – SINDIFISLU em face da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (interpretação dos artigos 17, 18 e 19 da Lei n. 7.347/85). Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A Egrégia Sexta Turma Cível reformou parcialmente a sentença e, em relação às despesas do processo, limitou-se a expedir o seguinte comando: “Invertam-se os ônus da sucumbência.” O Sindicato dos Fiscais de Atividade de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SINDIFISLU, autor da ação coletiva, interpôs embargos de declaração contra o referido acórdão com o objetivo de suprir a omissão relativa à condenação de pagar honorários de advogado. O mencionado recurso, no entanto, foi desprovido e a Egrégia Sexta Turma Cível apenas anotou, na fundamentação do acórdão dos embargos de declaração, que os honorários de advogado deveriam ser arbitrados por ocasião da fase de liquidação da sentença. Após o trânsito em julgado da sentença referida, o mencionado Sindicato requereu desistência da fase de cumprimento da sentença coletiva. Naquele momento o autor da ação declarou seu interesse em apenas instaurar as eventuais fases de cumprimento individual de sentença, tendo sido a desistência devidamente homologada (Id. 67121773 dos autos do processo no 0707785-19.2018.8.07.0018). Por essa razão, no presente caso inexiste o risco de dupla satisfação do mesmo crédito, pois o processo coletivo teve seu curso encerrado e o próprio autor já esclareceu que tanto as obrigações principais quanto as acessórias serão exigidas por meio das respectivas instaurações das fases de cumprimento individualizadas. Ainda assim, o mesmo Juízo singular que homologou a aludida desistência proferiu a decisão ora recorrida, ao fundamento de que os honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento somente poderiam ser exigidos nos próprios autos do processo coletivo. Com efeito, não houve determinação no sentido de que os honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento sejam exigidos por meio de fase de cumprimento única da sentença coletiva. A constatação de que os honorários devem ser quantificados na fase de liquidação da sentença pode abranger eventual liquidação prévia ou concomitante à fase de cumprimento individual da sentença. Convém ressaltar que a sociedade de advogados contratada para representar o SINDIFISLU no processo coletivo é a mesmo que aqui figura como recorrente e requer o cumprimento da obrigação de pagar honorários mediante a instauração da fase de cumprimento individual da sentença. Também não há dúvida a respeito da titularidade do crédito, bem como da legitimidade da parte para formular o requerimento em cada um dos incidentes individuais de cumprimento da sentença coletiva, desde que respeitada a proporção do crédito constituído em favor de cada credor. Convém ressaltar que a exigibilidade do valor dos honorários de advogado nos próprios autos do processo coletivo é também inviável, pois o crédito não é líquido. Por essa razão deve ser liquidado de modo individualizado pelos sujeitos substituídos processualmente. O cenário descrito está de acordo com o art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que enunciam a faculdade atribuída ao advogado para requerer autonomamente o cumprimento da sentença em relação aos honorários de advogado. As alegações articuladas pela recorrente são verossímeis diante da constatação de que não há óbice para que os honorários de advogado em questão sejam exigidos por meio da instauração da fase de cumprimento individual da sentença, como já aludido anteriormente. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois o prosseguimento do curso do processo sem a determinação de inclusão do crédito em questão resultará em dano econômico a ser suportado indevidamente pela sociedade ora recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao arbitramento do valor dos honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento, de acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, cuja base de cálculo deverá ser o valor do crédito principal individualizado que ora foi exigido pelo credor Ednilson Cordeiro de Lima. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator